Tribunal: TJES
Processo: 5019591-24.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019591-24.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELTTON AVELAR RODRIGUES DE FREITAS

IMPETRADO: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELTTON AVELAR RODRIGUES DE FREITAS, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0001041-19.2024.8.08.0048, para apuração do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Alega-se constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea e da desproporcionalidade da prisão, bem como do excesso de prazo para a realização da Audiência de Instrução e Julgamento, designada para 10 de fevereiro de 2025. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) analisar a alegação de excesso de prazo para a realização da Audiência de Instrução e Julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (28 pedras de crack, 19 buchas de maconha e 22 pinos de haxixe).

4. O histórico criminal do paciente, que possui condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), reforça o risco de reiteração delitiva, justificando a medida extrema da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A análise de eventual excesso de prazo não pode ser realizada de forma puramente matemática, devendo observar a razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. No caso em exame, o reagendamento da audiência, inicialmente marcada para 10 de dezembro de 2024, decorreu de justificativa superveniente e plausível, vinculada à participação do representante do Ministério Público em evento institucional relevante, não havendo indícios de intenção de procrastinação processual.

7.

A justificativa apresentada, aliada à inexistência de compromissos previamente assumidos e à necessidade de compatibilizar agendas processuais, evidencia que não há violação ao princípio da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva justifica-se quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente em razão da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, conforme demonstrado por histórico criminal do acusado.

2. A análise de excesso de prazo deve observar a razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não sendo verificada quando o adiamento da audiência decorre de justificativa plausível e superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 06.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5019591-24.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: WELTTON AVELAR RODRIGUES DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES

VOTO

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WELTTON AVELAR RODRIGUES DE FREITAS
em face do suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0001041-19.2024.8.08.0048, para apurar suposta prática do crime previsto no art. 33 da lei nº 11.343/2006.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da desproporcionalidade da prisão preventiva do paciente, bem como a ausência de fundamentação idônea que a justifique.

Ademais, alega a ilegalidade do excesso de prazo para a realização da Audiência de Instrução e Julgamento, agendada para 10 de fevereiro de 2025.

O pedido liminar foi
in
deferido
(ID 11491833), sendo dispensada a apresentação de informações pela autoridade coatora.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 11612928, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Na origem, observa-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 07 de maio de 2024, por suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade é
superior a 04 (quatro) anos
de reclusão, preenchendo assim o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal

Outrossim, encontram-se atendidos as condições estabelecidas no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a medida cautelar máxima mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta, conforme ponderado em Audiência de Custódia (ID 8901464 do processo de origem):

[...]
Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE
. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.[...]

Na hipótese vertente, a
gravidade concreta do delito
restou evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, consistindo em 28 (vinte e oito) pedras de crack, 19 (dezenove) buchas de maconha e 22 (vinte e dois) pinos de haxixe.

Ademais, a manutenção da segregação cautelar encontra respaldo no histórico delitivo do paciente, que goza de uma condenação penal em seu desfavor, pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), na
Ação Penal
nº 0006211-90.2018.8.08.0012.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o posicionamento de que é possível a decretação da prisão preventiva em casos em que há risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – grifo nosso.

Nessa toada, embora a decretação da prisão preventiva seja a
última ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para preservação do ordenamento coletivo.

Por todo exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Pena.

Superada essa questão, no que se refere ao lapso temporal para a realização da Audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 10 de fevereiro de 2025, é cedido que a análise de eventual excesso de prazo não se dá de forma exclusivamente matemática, conforme estabelece o C. STJ:

[...] a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal. [...]

(STJ,
AgRg no HC
n°
538.504/ES, Rel. Min.
Antônio Saldanha Palheiro
, S
exta Turma
,
J.
10.12.2019
)

No caso em comento, o reagendamento da audiência, originalmente designada para o dia 10 de dezembro de 2024, ocorreu em razão da participação do representante do Ministério Público no 1º Congresso Estadual do Ministério Público Criminal, realizado nos dias 9 e 10 de dezembro do mesmo ano.

Conforme extrai-se do ofício encaminhado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em 25 de novembro de 2024 (ID 55817611 do processo de origem), foi solicitado o reagendamento de quaisquer audiências previstas para a data do referido evento, de modo a oportunizar a participação dos representantes do
parquet.

Importante frisar que, no momento da ciência da audiência – em 30 de julho de 2024 – o representante do órgão ministerial de primeira instância ainda não tinha conhecimento da realização do congresso. Assim, o pedido de redesignação pautou-se em circunstâncias supervenientes e justificáveis, evidenciando a ausência de qualquer intenção de procrastinação processual.

Ademais, não se vislumbra o comprometimento ao princípio da duração razoável do processo, considerando as peculiaridades da justificativa e a necessidade de harmonizar as agendas processuais às condições concretas dos envolvidos.

Ante o exposto, mantendo o posicionamento exarado quando da análise do pedido liminar,
DENEG
O
A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)